Tribunal: TJDFT
Processo: 0735448-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735448-55.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ROBSON PAULINO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA QUANDO SUSPENSA, POR DECISÃO JUDICIAL, A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSTERIOR REVOGAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. FATO RELEVANTE. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. 1. Consuma-se a prescrição, nos casos de omissão qualificada da Fazenda Pública, quando transcorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e a citação no feito executivo, desde que a demora não seja atribuída ao Fisco, hipótese na qual tem-se por interrompido o prazo, na forma do parágrafo 1o do artigo 219 do Código de Processo Civil, atual artigo 240, retroagindo à data de propositura do feito. 2. Conforme lições doutrinárias, “O art. 493 consagra a máxima segundo a qual a decisão deve refletir o estado de fato e de direito existente no momento do julgamento da demanda, e não aquele que existia quando da sua propositura. Ele autoriza que se dê relevância a qualquer fato superveniente que possa interferir no julgamento da causa, notadamente para impedir o juízo de inadmissibilidade do processo, que deve ser evitado, como se evitam as nulidades processuais”. 2.1. Se ao tempo de proferir a Decisão o magistrado verifica que a decisão proferida em outro processo, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, foi revogada, não há falar em juízo de inadmissibilidade da execução fiscal, em atenção aos Princípios da Economia Processual e da Primazia da Decisão de Mérito. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 174 do Código Tributário Nacional, aduzindo, em suma, estar prescrito o crédito tributário, ao argumento de que os fatos geradores ocorreram no ano de 2014 e que o ajuizamento da execução fiscal se deu em 2022, sendo que o comparecimento espontâneo do recorrente teria ocorrido também em 2022, transcorridos mais de 5 (cinco) anos; b) artigo 493, do Código de Processo Civil, alegando que antes do ajuizamento da execução fiscal, teria sido deferida antecipação de tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário em discussão, em sede de ação anulatória, de modo que, em seu entendimento, deveria ter sido extinta a execução movida pela Fazenda Pública. Acrescenta que em se tratando de causa de nulidade da execução fiscal, a revogação da decisão em momento posterior não a convalida, uma vez que não muda o fato de que a execução fiscal fora ajuizada durante a vigência da suspensão da exigibilidade do crédito tributário nela cobrado. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 493 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017